Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR DA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. STF E DESTA CORTE.
1. A alegação de possibilidade de penhora do bem de família e da averbação do gravame na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, a sua expropriação, não fizeram parte da peça contestatória, não tendo sido enfrentados pelo Juízo singular. Assim, tais questões não podem ser suscitados pela parte embargada apenas no atual momento processual.
2. O princípio da eventualidade ou da concentração, previsto no art. 336 do CPC/2015, dispõe que “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”.
3. A presença de matéria não arguida na instância a quo, atrai a vedação de apreciação pelo tribunal ad quem.
4. Diante do parcial provimento dos embargos de terceiro, com o não reconhecimento do pedido de nulidade da fiança prestada no contrato de franquia, assiste razão ao embargado quanto à necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais com base na sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento).
5. No que se refere ao pedido de impossibilidade de penhora por se tratar de bem de família, a sucumbência foi corretamente atribuída ao embargado, tendo em vista a resistência apresentada para a manutenção da constrição judicial do imóvel. O embargado apresentou impugnação aos embargos de terceiro, na qual houve de fato resistência quanto à desconstituição da penhora. Assim, pelo princípio da causalidade cabe ao embargado os custos da sucumbência quanto ao referido pedido.
6. Aplicável o Art. 86 do CPC que assim prevê: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”.
7. A r. sentença que julgou os Embargos de Terceiro tem natureza meramente declaratória, por isso não aplicável a fixação de honorários pelo valor da causa ou da condenação. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, § 8o).
8. Apelo do embargado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do embargante não provido.